Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004273-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SONIA REGINA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 973.099.901-53 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004273-58.2019.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SONIA REGINA RIBEIRO DE MELLO

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE TOI E DE LAUDO DO INMETRO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL -

INSCRIÇÃO PRÉVIA APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ –
AUSÊNCIA DE TOI – AUSÊNCIA DE PROVA SEQUER DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO OU POR ÓRGÃO OFICIAL – FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – NOTIFICAÇÃO DE CORTE – CORTE OBSTADO POR LIMINAR – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL
– INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano mora “in re ipsa”.

Quanto à inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, comprovado que este possuía ao tempo da inscrição discutida nestes autos, outra preexistente, não contestada judicialmente, de rigor a aplicação da súmula 385,do STJ.

Entretanto, havendo comprovação de ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura contestada, que só é obstada por meio de decisão liminar, emerge o dever de indenizar por dano moral.

Os fatos narrados e as peculiaridades envolvidas enseja o reconhecimento que ultrapassam o mero aborrecimento da vida.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido (R$1.604,22) e julgou improcedente o pedido de dano moral ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ, conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante.

1 – DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos presentes autos;

2 – OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais,

3
–
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

MANTENHO
a liminar concedida no ID. 22865071.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida e abusiva, bem como que houve ameaça de suspensão do fornecimento de energia, restando comprovada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente interpôs recurso visando à inclusão de condenação a título de dano moral.

O magistrado
a quo
caracterizou o ato ilícito consistente em cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo, sem a comprovação de sua legitimidade, porquanto não fora acostado aos autos laudo do Inmetro, nem mesmo TOI.

Entretanto, o magistrado a quo julgou improcedente a condenação ao pagamento de danos morais, ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ, posto que existente inscrição prévia, não discutida em juízo.

De fato, há inscrição prévia não contestada em juízo, não havendo reparos quanto a aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Entretanto, o caso em apreço envolve peculiaridades, posto que além da inscrição, houve a iminência de corte dos serviços que somente fora obstado por liminar.

Esclareço que houve reclamação administrativa, ante a ameaça de suspensão do fornecimento de energia devidamente comprovada pela notificação de corte acostada pela parte promovente.

Inexistindo qualquer laudo, administrativo ou oficial elaborado por órgão imparcial (INMETRO), inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação sem a realização de qualquer vistoria, administrativa ou oficial é indevida e embora o entendimento desta magistrada seja que a mera reclamação administrativa não enseja o reconhecimento de dano moral, no presente caso há peculiaridades, posto que há prova da ameaça de corte e a cobrança foi suspensa e o corte obstado apenas por liminar.

Os fatos narrados e as peculiaridades envolvidas ensejam o reconhecimento de ultrapassam o mero aborrecimento da vida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020